Tribunal: TJBA
Processo: 8006431-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006431-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: EDUARDO BISPO REIS

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS registrado(a) civilmente como KELVEN SOUZA BARROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA POR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento de obesidade mórbida, por meio de internação em clínica especializada, a beneficiário portador de obesidade grau III (IMC: 41 kg/m2) e múltiplas comorbidades, como ansiedade, depressão, apneia do sono, esteatose hepática, déficit cognitivo e dores articulares. A cirurgia bariátrica foi formalmente contraindicada por laudo médico, diante de quadro psíquico descompensado, sendo indicada, como alternativa, internação clínica especializada para tratamento multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa do plano de saúde em custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, diante de contraindicação médica expressa à cirurgia bariátrica; e (ii) verificar a legalidade e razoabilidade da manutenção da tutela de urgência, com imposição de astreintes e limitação temporal da internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico constante nos autos demonstra que a cirurgia bariátrica é contraindicada no momento, em virtude do quadro psíquico do beneficiário, sendo necessária, como alternativa terapêutica, a internação em clínica especializada, com acompanhamento multidisciplinar.

4. A obesidade mórbida (CID E66) é doença de cobertura obrigatória, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, não se podendo confundir tratamento médico com procedimentos de finalidade estética, os quais, esses sim, podem ser excluídos contratualmente.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que cabe ao médico assistente – e não à operadora – a definição do tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura quando há expressa indicação médica.

6. A recusa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito configura prática abusiva, por representar ingerência indevida na conduta médica, especialmente quando restou demonstrada a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais e a contraindicação cirúrgica.

7. A tutela de urgência está devidamente amparada pelos requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela gravidade do quadro clínico, bem como perigo de dano irreparável, considerando os riscos à vida e à saúde do beneficiário.

8. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao montante global de R$ 50.000,00, revela-se adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação, podendo ser revista ou majorada, a depender da conduta da parte devedora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 8005592-94.2025.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado
EDUARDO BISPO REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.